Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ANULABILIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA COTAS SOCIETÁRIAS. VÍCIOS PLANO DE VALIDADE. ANULABILIDADE VENDA ASCENDENTE A DESCENDENTE. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A sentença é citra petita quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu (CPC, art. 492).
2. Nos termos do § 2o, do artigo 322, do Código de Processo Civil, determinados pleitos, ainda que não expressos no tópico dos pedidos, devem ser objetos de análise, quando passíveis de dedução do conjunto postulatório, em evidente respeito ao princípio da boa-fé.
3. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita.
4. Apelação Cível conhecida. Nulidade reconhecida de ofício. Sentença anulada. Retorno dos autos.